Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-71.2019.8.11.0094
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000213-71.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARCELO GABRIEL CANUTO DA SILVA - CPF: 077.853.521-51 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), THIAGO LINARDI LEITE - CPF: 047.603.161-32 (APELANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSOS DAS DEFESAS
–
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO EM SENTIDO INCRIMINADOR –
PRÉVIAS INFORMAÇÕES A RESPEITO DO CRIME PELO CONTEÚDO DAS INVESTIGAÇÕES
– DEPOIMENTOS NOS AUTOS QUE REVELAM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
DOSIMETRIA – PENA-BASE ACRESCIDA EM 01 ANO E 03 MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA (2,5kg) – PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
JUSTIFICADO – PENA MANTIDA –
3)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA – CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – VEDAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados indicando investigação pretérita de que os acusados estavam unidos para o comércio ilícito, amparado na própria confissão de um dos réus, são elementares suficientes para se revelar a existência associação ao tráfico ilícito de drogas.

2.
Em verificando que a pena-base fixada em 01 ano e 03 meses acima do mínimo encontra-se justificada diante da quantidade e diversidade de droga apreendida (2,5Kg) sendo dois quilos de maconha e meio quilo de cocaína, a fração encontra-se adequada e suficiente, a critério de reprovação do crime.

3.
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada nos autos, de que os réus já vinham praticando o tráfico de drogas anteriormente, bem como a condenação na associação ao tráfico, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

vvv

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000213-71.2019.8.11.0094 – COMARCA DE TABAPORÃ

APELANTES:

MARCELO GABRIEL CANUTO DA SILVA

THIAGO LINARDI LEITE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Trata-se de recursos apelação interpostos em favor de MARCELO GABRIEL CANUTO DA SILVA e THIAGO LINARDI LEITE, contra sentença editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT (ação penal código 33811), que condenou
ambos

a pena de 08 anos e 05 meses e 1250 dias multa,
pela prática dos crimes do artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69, do CP.

THIAGO
, em suas razões requer:
1)
A reforma da pena-base para o mínimo legal;
2)
A atenuante da confissão espontânea com diminuição em um ano e,
3)
A redução de 2/3 para a causa especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da lei de drogas (pags. 288/293-PDF).

MARCELO
, por sua vez, recorre para que seja absolvido do crime de associação tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), alegando, em síntese, que
“...não há elementos suficientes a ensejar um decreto condenatório acerca da prática do crime em questão.”,
em atenção ao princípio “in dubio pro reo” (pags. 300/310-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (pags. 317/323 e 325/331-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 346/352-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 1o de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020